Tribunal: TJPA
Processo: 0024392-13.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2021-07-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE â ART. 129, Â§ 3Âº, DO CÃDIGO PENAL â PEDIDO DE DESISTÃNCIA DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÃÃO DEFERIDA. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO

Nº.

0024392-13.2014.8.14.0401
ORIGEM: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM
APELANTE
:
FABIANA DE SOUZA MARTINS
ADVOGADA
:
GLENDA PATRÍCIO DA SILVA - OAB/PA 19.539
APELADO (A)
:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA
:
Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - ART. 129, § 3º, DO CÓDIGO PENAL -
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DEFERIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos
e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO e HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.
DES.ª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO

Nº.

0024392-13.2014.8.14.0401
ORIGEM: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM
APELANTE
:
FABIANA DE SOUZA MARTINS
ADVOGADA
:
GLENDA PATRÍCIO DA SILVA - OAB/PA 19.539
APELADO (A)
:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA
:
Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de pedido de desistência do Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
FABIANA DE SOUZA MARTINS,
que objetiva reformar a sentença prolatada às fls.234/237v, que a condenou às penas do delito descrito no art. 129, § 3º, do CPB.

À fl. 258, a patrona da ré informa que esta não mais possui interesse no prosseguimento do recurso já interposto e renuncia o direito à apresentação das razões recursais;

À fl. 159, o juízo a
quo
determinou a intimação pessoal da ré para ratificar ou não a manifestação da defesa técnica, o que fora cumprido no dia 12/02/21, tendo a acusada ratificado que não possui mais interesse no prosseguimento do recurso de apelação que consta dos autos (fl. 237v).

À fl. 263, foi determinado o envio dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em manifestação às fls. 265, e verso, em parecer da lavra do Dr. Luiz César Tavares Bibas, se pronunciou pelo acolhimento da postulação no sentido de que se ultime o trânsito em julgado da decisão a
quo
.

É o relatório. Passo a proferir o voto.
V O T O

Tendo a representante legal da apelante, advogada devidamente habilitada conforme procuração à fls. 81, peticionado informando que não mais tem interesse no prosseguimento do recurso,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA REQUERIDA
, pois se mostra ausente uma das condições da ação, qual seja, o interesse processual, inteligência do art. 577, parágrafo único, do CPP.

Encaminhem-se os autos ao juízo a
quo
para ulteriores de direito.

É o meu voto.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.
DES.ª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora